Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739451-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AGRAVADO: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO CARACIOLO FERREIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CESAN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cautelar em caráter antecedente (processo no 0729795-06.2021.8.07.0001), ajuizada pela HDM BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da decisão de ID 29884313 que deferiu a medida liminar postulada para que fosse oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que deixasse de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 – 18/08/2021, ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixasse de lhe dar publicidade até ulterior deliberação judicial (ID 105837004): “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. Aguarde-se por dez dias corridos a notícia acerca de eventual efeito suspensivo. 3. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora sobre a contestação.” Contra a decisão acima foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (ID 108447111): “1. O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 105837004, sob alegação de omissão. 2. Razão não assiste ao embargante, conforme será demonstrado a seguir. 3. O réu, irresignado com o teor da decisão de ID n. 101366902, interpôs agravo de instrumento ao ID n. 105818458, requerendo fosse realizado o juízo de retratação. 4. Os autos vieram conclusos, tendo o juízo proferido a decisão de ID n. 105837004, ora embargada, a qual manteve os fundamentos da decisão agravada. 5. Veja-se, portanto, que não há qualquer omissão na decisão embargada, tendo o juízo analisado os fundamentos do agravo de instrumento e mantido integralmente o teor da decisão que deferiu a liminar. 6. Importante consignar que a alegação de perda da eficácia da liminar em razão da perda do prazo de 30 dias para a apresentação do pedido principal não foi matéria ventilada na decisão que originou o recurso de agravo (ID n. 101366902). 7. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao fim almejado pelo réu, pelo que sua rejeição é medida que se impõe. 8. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID n. 105837004. 9. Verifico que a parte autora não foi intimada a tomar conhecimento do teor do ofício de ID n. 101703637, o qual noticia a efetivação da tutela cautelar. 10. Desse modo, dê-se vista à autora do ofício de ID n. 101703637, devendo apresentar o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão (art. 308 do CPC).” Em sua peça recursal a agravante requereu: “a) seja o presente Agravo de Instrumento recebido e concedida a gratuidade de justiça e a tutela cautelar recursal da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo; b) seja o presente Agravo de Instrumento provido, com cessação da cautelar antecedente em definitivo, extinção do processo sem resolução de mérito e liberação da cautelar em favor da agravante”. Sustentou, de início, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que não possui recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Afirmou ser microempresa integrante do Simples Nacional e, com a atual situação vivida globalmente teve seu faturamento afetado drasticamente, o que prova com o documento acostado a este recurso (declaração fiscal do sistema Simples Nacional), motivo pelo qual, em atendimento aos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98, 99, § 7a, 932 e 1.007 do CPC e Súmula 481 do STJ, requereu que lhe fosse concedido os benefícios da Justiça Gratuita, por subsunção à disposição de lei, primando também pelos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade de jurisdição. Disse que quando da contestação da tutela cautelar deferida em caráter antecedente fez pedido de gratuidade de justiça, estando pendente decisão no Juízo a quo, o que não impede que o benefício seja pleiteado nesta sede recursal. Frisou que o cumprimento da obrigação está atrasado desde dezembro de 2020, o que lhe tem ocasionado grandes prejuízos. Asseverou que mesmo a requerente tendo proposto “ação cautelar em caráter antecedente”, nos termos dos arts. 305 a 310 do CPC, constando do seu pedido que o pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, seria feito no prazo legal, que é de 30 dias da efetivação da tutela, este não foi feito. Argumentou que a inicial da tutela cautelar e sua emenda foram propostas em 25/08/21. A decisão interlocutória que concedeu a medida liminar buscada foi proferida em 25/08/21, data em que a decisão foi encaminhada com força de ofício ao tabelião competente, que efetivou a sustação no mesmo dia. Entendeu que a autora não cumpriu com a determinação legal de propor o pedido principal no prazo legal, devendo a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente ser cassada e a demanda ser extinta nos termos dos arts. 308 e 309 do CPC e Súmula 402 do STJ. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do prepara diante da gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento no 0732726-82.2021.8.07.0000. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação cautelar em caráter antecedente em que foi proferida decisão na qual deferiu a medida liminar postulada para que fosse oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que deixasse de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 – 18/08/2021, ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixasse de lhe dar publicidade até ulterior deliberação judicial (ID 101366902). A agravante assevera que decorrido o prazo de 30 dias da efetivação da tutela não foi apresentado o pedido principal, conforme exigido pelo art. 308 do CPC. Por isso, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito com a revogação da cautelar liminarmente deferida. A respeito do tema dispõe o CPC: “Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. (...) Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;” De acordo com o art. 308, o prazo decadencial de 30 dias para apresentação do pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar. Esse é o teor da Súmula no 482 do STJ: Súmula 482 STJ: A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 3. Segundo consta do artigo 309 do CPC, "Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; (...)". Considerando que se trata de prazo decadencial, de natureza material, a ser contado a partir da efetivação da medida cautelar deferida, o pedido principal foi apresentado tempestivamente, não havendo que se falar em decadência do direito”. (07001559520218070020, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2021). “(...) 3. Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, o artigo 309 do CPC prevê que cessará a tutela concedida, caso o autor não deduza o pedido principal no prazo legal. 4. Dessa forma, não tendo a parte autora atendido à determinação judicial, o processo será extinto em razão da ausência de aditamento para que a requerente indicasse o pedido de tutela final, ou seja, o bem da vida pretendido ou o pedido principal, não restando demonstrada a necessidade e utilidade do pedido deduzido, haja vista que a tutela cautelar tem por objetivo garantir o resultado útil pretendido pela parte autora para que sua pretensão não se esvazie durante o curso do processo e seu interesse de agir permaneça hígido. 5. Recursos de apelação interpostos conhecidos e providos. (07086102620198070018, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 5/11/2021). No caso dos autos, a petição inicial da ação cautelar antecedente foi proposta para o seguinte: “(i) que concedida liminar para o fim de afastar qualquer protesto e negativação em cadastros de inadimplentes, comprometendo-se a HMD promover no prazo de 30 (trinta) dias o pedido principal, na forma da Lei; (ii) seja o réu citado para querendo apresentar contestação (ID 101276571). Em seguida foi proferida decisão determinando a emenda da inicial para trazer alguns esclarecimentos aos autos (ID 101279019). Determinação cumprida na petição de ID 101350471. Foi então deferida a medida liminar postulada, para que seja oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, para que deixe de protestar o referido título ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixe de dar-lhe publicidade até ulterior deliberação judicial (ID 101366902). Certidão de encaminhamento da decisão com força de Ofício ao destinatário (ID 101484544). Ofício do cartório do 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo informando que “o protesto do título protocolado neste Tabelionato sob o no 0180, em 18.08.2021, no valor de R$ 34.368,00, está sustado desde o dia 26.08.2021, até ulterior deliberação” (ID 101703637). Em seguida a autora junta comprovante de depósito da caução no valor de R$ 36.097,64 (IDs 101973482 e 101973485). Foi apresentada contestação de ID 104191191. A autora apresentou réplica de ID 106353629 em que “requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a Rpe a obrigação de não fazer para que abstenha-se de realizar protesto da nota fiscal, condenando a Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios”. Observa-se dos autos que se trata indubitavelmente de uma “ação cautelar em caráter antecedente”, posto que além de constar expressamente no título da petição, ainda consta em seu pedido que “comprometendo-se a HMD promover no prazo de 30 (trinta) dias o pedido principal, na forma da Lei”. Dessa forma, aplica-se ao caso o artigo 308 do CPC, em que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. Também está bem clara nos autos a data da efetivação da tutela cautelar, visto que o cartório do 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo expediu ofício informando que o protesto foi “sustado desde o dia 26.08.2021, até ulterior deliberação”. Portanto, o prazo decadencial da agravada do artigo 308 do CPC de 30 dias para apresentação da petição inicial da ação principal se iniciou em 26.08.2021 e findou-se no dia 11.10.2021. No entanto, até a presente data não foi protocolada a referida petição inicial com o pedido principal e nem a agravada se manifestou em relação a essa alegação de sua inércia. Desta forma, resta suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que, embora o protesto tenha sido sustado, a agravada efetuou a junta comprovante de depósito da caução no valor integral do débito de R$ 36.097,64 (IDs 101973482 e 101973485). Assim, não se justifica a liberação da caução em favor da agravante nesse momento processual, visto que não há elementos suficientes que justifiquem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação causado por esperar o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, após o contraditório e a ampla defesa. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Os autos devem ser apensados ao Agravo de Instrumento no 0732726-82.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator